Tribunal: TJBA
Processo: 8006469-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006469-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TRANSMARINE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE, ALAN ROGERIO MINCACHE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo em razão do pagamento do débito, mas condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais remanescentes. A Apelante, empresa em recuperação judicial, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita e o afastamento da condenação, sob o argumento de que o pagamento da dívida ocorreu antes da prolação da sentença e da sua citação no processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas consistem em analisar: a) o cabimento da concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial; b) a legalidade da condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais quando o débito fiscal é quitado administrativamente antes da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, inclusive àquela em recuperação judicial, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A condição de recuperanda, aliada à demonstração de dificuldades financeiras, justifica o deferimento da gratuidade. 4. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), em seu art. 26, estabelece que, se a inscrição da Dívida Ativa for cancelada a qualquer título antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem qualquer ônus para as partes. O pagamento do débito, comunicado nos autos pelo próprio Exequente antes da prolação da sentença, equivale ao cancelamento da inscrição para fins de aplicação do referido dispositivo legal, impondo-se a extinção do feito sem condenação em custas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica em recuperação judicial faz jus ao benefício da justiça gratuita, mediante comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. 2. Extingue-se a execução fiscal sem ônus para as partes quando o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa, decorrente do pagamento do débito, ocorre antes da prolação da sentença, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80. Dispositivos relevantes citados: Art. 26 da Lei nº 6.830/80.. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006469-39.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante TRANSMARINE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.